Tribunal: TCU
Processo: 012.128/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos iniciais de concessão de aposentadoria de Roberto Jose Dias de Andrade, Sergio Mafra Fernandes e Sonia Regina Rego da Costa, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina  UFSC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Roberto José Dias de Andrade, Sérgio Mafra Fernandes e Sônia Regina Rego da Costa, ex-servidores da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 260, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegais e recusar o registro dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Roberto José Dias de Andrade, Sérgio Mafra Fernandes e Sônia Regina Rego da Costa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal de Santa Catarina, com base nos arts. 45 da Lei 8.443/1992, e 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. exclua a rubrica judicial referente à hora-extra dos proventos dos inativos, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre novos atos, livres da irregularidade apontada, submetendo-os ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. informe aos ex-servidores o teor deste acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data de ciência pelos interessados, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso.